Tribunal: TCU
Processo: 023.841/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Joelson Martins Barrozo (R001  Peça 66) e José Maria Bessa de Oliveira (R002-Peça 77), fiscal da obra e prefeito do Município de Porto Grande/AP (gestões 2005-2009 e 2009-2012), por meio do quais se insurgem contra o Acórdão 10.347/2017-TCU-2a Câmara, Ministra Relatora Ana Arraes, prolatado na sessão de julgamento do dia 6/12/2017-Extraordinária e inserto na Ata 45/2017-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os recursos de reconsideração interpostos por Joelson Martins Barrozo e José Maria Bessa de Oliveira, por meio dos quais se insurgem contra o Acórdão 10347/2017-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos interpostos e, no mérito, dar-lhes provimento parcial, para: 9.1.1. abater do débito do item 9.2. do Acórdão 10347/2017-TCU-Segunda Câmara o valor de R$ 10.951,33 (dez mil novecentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos), em valores originais, remanescendo, desse modo, o débito de R$ 89.915,72 (oitenta e nove mil novecentos e quinze reais e setenta e dois centavos), atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora calculados a partir de 18/6/2012 até a data do pagamento; 9.1.2. alterar o valor da multa do item 9.3. do Acórdão 10347/2017-TCU-Segunda Câmara para R$ 13.000,00 (treze mil reais); 9.2. manter em seus exatos termos os demais itens do Acórdão 10347/2017-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. dar ciência deste Acórdão aos recorrentes, à Fundação Nacional de Saúde e ao Procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Amapá, ressaltando-se que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço , no dia seguinte ao de sua oficialização.